Tribunal: CARF
Processo: 16327.721010/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a Autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 02/2023 preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do Recurso de Ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. EXONERAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório no julgamento das compensações consideradas não homologadas, necessária a exoneração da multa isolada.
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721010/2019-58
ACÓRDÃO
1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, com redação
dada pela Lei no 9.532/1997, a Autoridade de primeira instância recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 02/20231 preceitua que o limite de alçada
para fins de cabimento do Recurso de Ofício é de R$ 15.000.000,00, de
modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o
referido limite.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO. EXONERAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório no julgamento das compensações
consideradas não homologadas, necessária a exoneração da multa isolada.
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
2
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS2, é inconstitucional o §173 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada decorrente
de compensação não homologada:

2 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
3 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
3

2.

A Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
nulidade material do lançamento por equívoco quanto a elementos
essenciais do Auto de Infração, incluindo o enquadramento legal;
(ii)
entende que a multa isolada foi lançada com fundamento no § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/1996, sem ter sido observado o § 18 do mesmo artigo, o
qual dispõe que a referida multa terá a exigibilidade suspensa sempre que
tiver origem em compensação não homologada contra a qual o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, situação do
presente Auto;
(iii)
o Auto de Infração foi lavrado sem qualquer observação quanto à condição
de exigibilidade suspensa e ainda com a afirmação de que o crédito
tributário equivalente à multa poderia ser inscrito em dívida ativa da União
para cobrança executiva;
(iv)
de maneira alguma a existência do PAF 16327.720307/2017-34 poderia
justificar a não homologação do direito creditório e, consequentemente, a
imposição da multa ora impugnada, até mesmo porque isso representaria
um bis-in-idem tributário com dupla penalização da Impugnante, visto que
enquanto naquele processo é cobrada a totalidade do crédito tributário
sem redução do valor lançado em função da existência do saldo negativo; e
nos processos de crédito está sendo desconsiderado o direito creditório
com relação ao saldo negativo em função da mera existência de outro
processo.;
(v)
o PAF 16327.720307/2017-34 foi recentemente julgado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, que deu provimento, por seis votos a
um, ao Recuso Voluntário interposto pela Impugnante, cancelando a
autuação de ágio em questão;
(vi)
a multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 não
poderia ter sido exigida em função da irretroatividade da Lei, conforme
artigo 105 do CTN;
(vii)
a penalidade não poderia ter sido aplicada antes da decisão final nos
processos administrativos 16327.720968/2019-21 e 16327.720999/2019-
82.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
4
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 20 de maio de 2020, a 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em Acórdão de n° 12-
116.409 (e-fls. 806/811), entendeu por bem julgá-la procedente, ao fundamento de que:
(i) as Manifestações de Inconformidade apresentadas nos processos
administrativos 16327.720999/2019-82 e 16327.720968/2019-21 foram
julgadas procedentes,
(ii)
os saldos negativos reconhecidos de IRPJ e CSLL, nos valores respectivos de R$
55.815.701,28 e R$ 2.213.220,80, foram suficientes para homologar
totalmente as Declarações de Compensação a eles relacionadas;
(iii) deixo de apreciar, por perda de objeto, as demais alegações da Impugnante
não relacionadas à existência dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
ano-calendário
de
2013,
pleiteados
nos
Processos
Administrativos
16327.720968/2019-21 e 16327.720999/2019-82 e voto por julgar procedente
a Impugnação apresentada e exonerar o crédito tributário de R$
31.365.173,37, relativo a multa por compensações não homologadas.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO.
EFEITO.
Uma vez que foi reconhecido direito creditório, no julgamento das compensações
consideradas não homologadas ou parcialmente homologadas, este resultado
deve ter efeito na base de cálculo do Auto de Infração da multa isolada por
compensação indevida, baseado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
5.

Como se vê, a 12a Turma da DRJ/RJO entendeu por julgar procedente a Impugnação
e exonerar o crédito tributário, o que ensejou a interposição do Recurso de Ofício a este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), de acordo com o artigo 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
6.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão que a exonerou do crédito tributário e
entendeu por apresentar “Manifestação” (e-fls. 823/826), por meio da qual, expôs as seguintes
questões:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
5
(i)
antes mesmo do Recurso Voluntário interposto nos presentes autos ser
distribuído à turma e relator, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal
('STF») analisou a discussão em sede de repercussão geral e no âmbito do
controle concentrado de constitucionalidade, nos autos do Recurso
Extraordinário ('RE») no 796.939 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
('ADI») no 4.905, através do Tema no 736: “Constitucionalidade da multa
prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal”;
(ii)
considerando que o Recurso Voluntário ora pendente de julgamento por este
E. CARF analisará justamente a aplicabilidade da multa isolada prevista pelo
§17 do artigo 74, da Lei 9.430/96 à negativa de homologação integral da
compensação pretendida nos autos dos processos administrativos nos
16327.720968/2019-21 e 16327.720999/2019-82, o resultado do julgamento
do STF deve ser aplicado ao presente caso, até porque o reconhecimento da
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74, da Lei 9.430/96 no âmbito do
(iii) controle concentrado da ADI faz com que a decisão produza efeitos erga
omnes, retirando do ordenamento jurídico a norma considerada incompatível
com a Constituição Federal;
(iv) o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que fundamenta o
lançamento deve conduzir o imediato cancelamento do auto de infração
objeto dos presentes autos, como forma de evitar decisões conflitantes sobre
o mesmo tema e em devida observância ao princípio da eficiência, bem como
ao inciso I do §1o e §2o, do artigo 62 do Regimento Interno deste E. CARF;
(v)
requer seja aplicado o posicionamento do plenário do STF, que em sede de
repercussão geral e em controle concentrado de constitucionalidade
reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo §17 do
artigo 74, da Lei 9.430/96 ao presente caso, conduzindo, assim, o devido
cancelamento do auto de infração.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
6
8.

De início, devo analisar se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) no
bojo do Acórdão no 12-116.409 se enquadra na hipótese prevista artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/72, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato
do Ministro de Estado da Fazenda”.
9.

À época em que o Acórdão no 12-116.409 foi prolatado vigia a Portaria MF no 63, de
09 de fevereiro de 2017, que estabelecia que o Recurso de Ofício deveria ser proposto quando
houvesse a exoneração do sujeito passivo em valor superior de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
10.

Ocorre que, posteriormente, foi publicada a Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de
2023, que acabou alterando o limite de alçada para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Confira-se:
“PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.”
11.

A rigor, registre-se que a análise do limite de alçada do Recurso de Ofício deve ser
realizada quando este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) estiver por
averiguar a admissibilidade do Recurso, aplicando-se, pois, o limite de alçada vigente à época da
sua apreciação, conforme preceitua a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
12.

No presente caso, veja-se que o crédito tributário exonerado relativo à multa por
compensação não homologada corresponde ao valor de R$ 31.365.173,37 (trinta e um milhões,
trezentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos). Confira-se:

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
7
13.

Por essas razões, o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) deve ser
conhecido.

II - Análise do Recurso de Ofício
14.

A Autoridade Julgadora de 1a instância entendeu por julgar procedente a
Impugnação - uma vez que foi reconhecido o direito creditório no julgamento das compensações
consideradas não homologadas – de modo que, concluiu por exonerar o crédito tributário, nos
seguintes termos:
“Neste caso, as manifestações de inconformidade apresentadas nos processos
administrativos 16327.720999/2019-82 e 16327.720968/2019-21 foram julgadas
procedentes, como a seguir demonstrado:
1) Processo 16327.720999/2019-82 - Acórdão 12-116.407 de 20 de maio de 2020
da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO (fls. 775 a 785):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão, julgar
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade para, nos termos do voto
do relator:
a) reconhecer o direito creditório de R$ 55.815.701,28, relativo a saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2013; b) homologar as
Declarações
de
Compensação
28181.14353.211218.1.7.02-0066,
02930.85595.211218.1.7.02-9183,
26681.35796.211218.1.7.02-6649,
32854.40495.211218.1.7.02-7839 e 25553.53045.210219.1.7.02-4532 até o
limite do crédito reconhecido, e c) após efetuadas todas as compensações,
restituir o eventual saldo disponível remanescente, conforme solicitado pelo
contribuinte através do PER 28561.35417.211218.1.2.02-6940.
2) Processo 16327.720968/2019-21 - Acórdão 12-116.408 de 20 de maio de 2020
da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO (fls. 786 a 798):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão, julgar
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade para, nos termos do voto
do relator:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
8
a) reconhecer o direito creditório de R$ 2.213.220,80, relativo a saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2013; b) homologar a
Declaração de Compensação 07644.00026.211114.1.3.03-3086 até o limite
do crédito reconhecido.
De acordo com cálculos do Sistema de Apoio Operacional (SAPO), constantes às
fls. 799 a 802 e 803 a 805 deste processo, os saldos negativos reconhecidos de
IRPJ e CSLL, nos valores respectivos de R$ 55.815.701,28 e R$ 2.213.220,80, foram
suficientes para homologar totalmente as Declarações de Compensação a eles
relacionadas.
Assim, deixo de apreciar, por perda de objeto, as demais alegações da
impugnante não relacionadas à existência dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
apurados no ano-calendário de 2013, pleiteados nos processos administrativos
16327.720968/2019-21 e 16327.720999/2019-82 e voto por julgar procedente a
impugnação apresentada e exonerar o crédito tributário de R$ 31.365.173,37,
relativo a multa por compensações não homologadas”. (e-fls. 810/811, destaques
no original)
15.

De fato, agiu corretamente a Autoridade Julgadora “a quo”, uma vez que foi
reconhecido o direito creditório no julgamento das compensações consideradas não
homologadas.
16.

Ainda que assim não fosse, é de se reconhecer que o C. Supremo Tribunal Federal
(“STF”) ao apreciar o Tema 736 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
(“RE”) 796.939/RS4 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF5, decidiu pela
inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa
isolada no caso de não homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
17.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
18.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°

4 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
5 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721010/2019-58
9
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
19.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
20.

Por todas essas razões, entendo por negar provimento ao Recurso de Ofício.

III - Dispositivo
21.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício e nego-lhe provimento, de modo
que, o Acórdão recorrido não merece reparos.
22.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 949
DF CARF MF
Original